Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
1. A dificuldade ou ausência de patrimônio do devedor para a satisfação da dívida, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica, pois é necessário, além da observância dos limites gerais estabelecidos no ordenamento jurídico, o preenchimento dos requisitos específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, segundo dispõe o art. 50 do Código Civil. Logo, é necessária uma forte evidência sobre a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, notadamente quando se considera o caráter excepcional da medida.
2. Os elementos apontados pela decisão agravada constituem relevante demonstração de desvio ou confusão patrimonial, de modo a prejudicar credores, a justificar a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Negou-se provimento ao recurso.